Tribunal: TRF3
Processo: 5000046-75.2024.4.03.6002
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 4a Seção
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
472/549)

5000046-75.2024.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE

4a Seção

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) No 5000046-75.2024.4.03.6002

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

EMBARGANTE: DURVAL HENRIQUE PASTEGA, BRUNA BORGES

ADVOGADO do(a) EMBARGANTE: JOSE ROBERTO CURTOLO BARBEIRO - SP204309-A

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CONTRABANDO E DESCAMINHO. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Embargos infringentes opostos contra acórdão da Décima Primeira Turma que, por maioria, deu provimento à apelação do Ministério Público Federal para condenar o embargante pela prática dos crimes previstos nos arts. 334 e 334-A, na forma do art. 70, todos do Código Penal, reformando sentença absolutória. O voto vencido negava provimento ao recurso ministerial, mantendo a absolvição.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente para a condenação do embargante pelos crimes de contrabando e descaminho, especialmente quanto ao seu conhecimento da ilicitude da conduta e participação no transporte das mercadorias.III. Razões de decidir

A prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, é coerente e confirma que o embargante estava no veículo transportando mercadorias irregulares, ciente da ausência de documentação.

A quantidade expressiva de mercadorias apreendidas evidencia a impossibilidade de desconhecimento da ilicitude, corroborando o dolo do agente.

O histórico do embargante, com envolvimento anterior em transporte de mercadorias contrabandeadas, reforça a ciência da ilegalidade da conduta.

Nos termos da teoria monista adotada pelo Código Penal, todos os que concorrem para o crime respondem na medida de sua culpabilidade, sendo comprovada a coautoria do embargante no transporte ilícito.IV. Dispositivo e tese

Embargos infringentes desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A prova testemunhal harmônica, aliada às circunstâncias do flagrante, é suficiente para comprovar a autoria e o dolo nos crimes de contrabando e descaminho. 2. A participação no transporte de mercadorias ilícitas, com ciência da ilegalidade, caracteriza coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 30, 70, 334 e 334-A.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 421 No 5000046-75.2024.4.03.6002

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

EMBARGANTE: DURVAL HENRIQUE PASTEGA, BRUNA BORGES

ADVOGADO do(a) EMBARGANTE: JOSE ROBERTO CURTOLO BARBEIRO - SP204309-A

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos infringentes opostos por DURVAL HENRIQUE PASTEGA (ID 345944725), proferido pela E. 11a Turma deste Tribunal Regional Federal que, por maioria, decidiu dar provimento ao recurso do Ministério Público Federal para condenar o embargante pela prática dos crimes previstos nos arts. 334 e 334-A, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, destinada à União Federal e, b) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, pelo mesmo prazo da segregação, nos termos do voto do Relator Des. Fed. Hélio Nogueira, acompanhado pelo Des. Fed. Fausto De Sanctis, vencido o Des. Fed. José Lunardelli que negava provimento à apelação da acusação, para manter a absolvição de DURVAL HENRIQUE PASTEGA acerca da imputação pela prática dos delitos previstos nos artigos 334, caput e 334-A, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

O acórdão encontra-se assim ementado:

"PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO E DESCAMINHO. QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA AFASTADA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. DIREITO AO SILÊNCIO E CONFISSÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE CIGARROS. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDA.

1. Alegação quebra na cadeia de custódia rejeitada. A defesa não apontou nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas, limitando-se a apontar ausência de indicação da origem e procedência das mercadorias e a ausência de laudo pericial.

2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que "as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável", de modo que eventual quebra da cadeia de custódia não gera, obrigatoriamente, a nulidade da prova (HC 653515/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.11.2021, DJe 01.02.2022)

3. No que tange à ausência de laudo pericial, é equivocada a sua exigência para a comprovação da materialidade dos delitos dos artigos 334 e 334-A do Código Penal, vez que não constitui prova imprescindível para aferição da prática do crime de descaminho ou contrabando, quando a materialidade do delito puder ser demonstrada por outros meios de prova.

4. No que tange à nulidade por suposta ofensa ao direito ao silêncio, além de não se verificar qualquer prejuízo à sua defesa, constata-se que a acusada confessou parcialmente o delito perante o juízo, afirmando que trazia apenas os relógios e isqueiros, menos os cigarros. Assim, não há que se falar em ofensa ao direito ao silêncio ou à não autoincriminação, diante de sua confissão, mesmo que parcial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a confissão em sede judicial, ainda que parcial, afasta a alegação de violação ao direito ao silêncio.

5. Precedentes desta Corte Regional no sentido de que responde pelo crime de delito de contrabando não somente aquele que faz pessoalmente a importação, no exercício de atividade comercial ou industrial, como também quem colabora para esse fim, transportando conscientemente mercadoria estrangeira proibida ou realizando a escolta, atuando na função de batedor, visando ludibriar fiscalização de autoridades policiais.

6. Nos crimes de contrabando e descaminho, a materialidade do fato é comprovada, via de regra, com os documentos elaborados e lavrados pela autoridade competente e responsável pela diligência investigativa, haja vista que os procedimentos investigativos, realizados por servidores públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, próprias dos atos administrativos, sendo consideradas provas irrepetíveis, elencadas no rol de exceções previsto no art. 155 do Código de Processo Penal.

7. O artigo 155 do Código de Processo Penal, ao vedar a condenação pautada exclusivamente em elementos informativos colhidos no curso das investigações policiais, ressalva as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No caso, a prova irrepetível foi colocada em juízo por meio do contraditório diferido, tendo sido dada oportunidade à defesa de exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa, trazendo questionamentos e provas que contrapusessem as provas documentais elaboradas na fase de inquérito.

8. Os crimes de contrabando e descaminho prescindem de dolo específico, pois o tipo penal não traz em sua redação o chamado "especial fim de agir". Basta a existência de dolo genérico para o aperfeiçoamento desse delito, sendo apenas necessário comprovar que houve consciência e vontade de realizar os tipos penais. Desse modo, mesmo que esteja somente como transportador das mercadorias, configura-se os crimes de contrabando e descaminho.

9. Nos termos do artigo 29 do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Ainda que os agentes não tenham realizado o ato de introduzir a mercadoria em território nacional, agiram, porém, em cooperação para a prática do crime, de forma livre e consciente, transportando no país as mercadorias que sabiam ser produto de descaminho. Logo, os réus devem ser responsabilizados penalmente pela prática do ilícito.

10. Dispõe o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal que "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Mantido o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, "b", do CP, já considerado o interregno da prisão cautelar, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

11. O conjunto probatório é harmônico e comprova que o acusado, além de ter pleno conhecimento a respeito da ilicitude do fato, agiu com dolo, na medida que conscientemente, em coautoria com a corré, transportou mercadorias importadas irregularmente.

12. Pena-base do art. 334-A do CP mantida acima do mínimo. A vultosa quantidade de mercadoria apreendida (2.780 maços de cigarros), assim como sua natureza altamente lesiva à saúde pública, podem e devem ser consideradas como circunstância judicial desfavorável na fixação da pena, considerando o dolo revelado pela intensa lesão ao bem jurídico tutelado.

13. O transporte de produtos descaminhados e dos cigarros contrabandeados ocorreu em idêntico contexto fático. Todos eram transportados em uma mesma viagem e dentro de um mesmo veículo, realizando-se o respectivo transporte com unidade de desígnios pelos agentes, restando caracterizado o concurso formal de crime, previsto na primeira parte do art. 70 do Código Penal.

14. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).

15. Apelação da defesa provida em parte. Apelação do MPF provida."

Em sede de razões recursais, a defesa requereu o acolhimento dos presentes embargos, para que prevaleça o voto vencido do Exmo. Desembargador Federal José Lunardelli, que negava provimento ao recurso Ministerial, mantendo-se a absolvição de DURVAL HENRIQUE PASTEGA, com fundamento no art. 386, inc. VII, do COO (ID 344406097).

O Exmo. Procurador Regional da República, Dr. Pedro Barbosa Pereira Neto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 350740263).

É O RELATÓRIO.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO:

Trata-se de embargos infringentes opostos em face de acórdão proferido pela Décima Primeira Turma deste Tribunal que (ID 344684314):

por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso da defesa de Bruna Borges para reconhecer a detração penal, mantendo-se o regime inicial aberto e, por maioria, decidiu dar provimento ao recurso do Ministério Público Federal para condenar Durval Henrique Pastega pela prática dos crimes previstos nos arts. 334 e 334-A, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, destinada à União Federal e, b) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, pelo mesmo prazo da segregação, nos termos do voto do Relator Des. Fed. Hélio Nogueira, acompanhado pelo Des. Fed. Fausto De Sanctis, vencido o Des. Fed. José Lunardelli que negava provimento à apelação do Ministério Público Federal

No caso, verifica-se que o dissenso diz respeito à condenação ou absolvição do ora embargante.

O e. Relator destes embargos, Desembargador Federal Paulo Fontes, dá provimento ao recurso para negar provimento à apelação do Ministério Público Federal e manter a absolvição do embargante DURVAL HENRIQUE PASTEGA, nos termos da sentença (ID 318827130).

Divirjo do e. Relator, com a devida vênia, para negar provimento aos embargos infringentes, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Federal Hélio Nogueira na Décima Primeira Turma, enquanto Relator da apelação criminal, a cujos fundamentos me reporto e ora transcrevo (ID 338065186):

Com a devida vênia, a sentença é de ser reformada quanto ao ponto.

Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados afirmaram na fase policial que Bruna conduzia o veículo, DURVAL era passageiro, e que BRUNA informou que não tinham documentação da mercadoria, que teriam carregado Pedro Juan Caballero e iriam entregar em Dourados, por esse frete receberiam R$ 1.500,00 (DIOGO DA SILVA e THALLYTA HUANNY FERREIRA DEL CASTILLO, ID 318826890, p. 6 e 8).

Ouvidos com testemunhas comuns, os policiais Diogo da Silva e Thallyta Huanny Ferreira Del Castillo foram uníssonos e confirmaram integralmente os fatos narrados na acusação.

Na fase policial, DURVAL e Bruna afirmaram que Durval tinha ido para Ponta Porã para trabalhar com serviço de calhas e que ambos voltaram juntos de carro:

"QUE mora em Jales SP e trabalha atualmente como calheiro lá no estado de São Paulo; QUE com esse trabalho tem renda média mensal R$ 2.500,00; QUE veio de Jales a Ponta Porã na sexta feira e chegou no sábado, veio de carona com um amigo chamado Márcio; QUE veio em Ponta Porã tentar ver trabalho naquela cidade, por ser fronteira, tentar ver se o material teria preço melhor; QUE então hoje encontrou a BRUNA, ela avisou por telefone que estaria indo para Ponta Porã e então resolveu pegar uma carona com BRUNA" (depoimento de DURVAL, ID 318826890, P. 11)

"QUE saiu de Fernandópolis no dia 14/01/2024 (domingo) e veio até Ponta Porã fazer um frete destas mercadorias apreendidas ; QUE iria pegar a mercadoria em Ponta Porã e entregaria em Dourados e retornaria a Fernandópolis ; QUE por essa viagem receberia R$ 1.500,00, porém as despesas seriam por sua conta ; QUE o veículo apreendido é emprestado, é do dono da mercadoria que estava trazendo ; QUE prefere não dizer quem é a pessoa, pois tem medo ; QUE veio de carona de Fernandópolis e pegou esse carro ontem em Dourados e foi para Ponta Porã ; QUE sobre o DURVAL, já estava em Ponta Porã, pois ele veio atrás de serviços de calhas, que ele veio com um amigo e o amigo voltou e DURVAL não, como estão novamente em um relacionamento, que após terem convivido por 05 anos, ficaram por 01 ano separado e estão tentando reatar o relacionamento, acabou desconfiada que ele estaria atrás de uma ex mulher e por esse motivo resolveu vir para a fronteira atrás dele, e também estava precisando de dinheiro, pois é a DEPOENTE quem mantém a casa hoje ; QUE hoje encontrou com DURVAL, que quando encontrou DURVAL em um posto de gasolina, intimou DURVAL para voltar para São Paulo, pois soube que a outra ex dele também estaria pela região, pois faz também este mesmo tipo de serviço e mora em Dourados e se chama GRAZIELA" (depoimento de BRUNA, ID 318826890, p. 13)

Em Juízo, DURVAL afirmou que estava no veículo conduzido por BRUNA, pois teria aceitado uma carona. Disse que estava em Ponta Porã/MS a procura de uma máquina dobradeira para trabalhar com calhas, não tendo comprado porque a máquina encontrada era pequena. Disse que não receberia nada em relação ao frete. Afirmou que sabia que o carro estava carregado com mercadoria, mas não viu que estava tão cheio que sabia que o carro não era dela, negando a participação no descaminho praticado por Bruna.

BRUNA disse em seu interrogatório judicial que Durval estava em Ponta Porã porque queria abrir uma empresa que estava procurando uma empresa que dobra calha, que eles estavam tentando reatar o relacionamento, por isso DURVAL voltou de carona com ela. Disse que DURVAL nada sabia a respeito das mercadorias.

Como mencionado no parecer da Procuradoria Regional da República, "a prova testemunhal, em conjunto com as circunstâncias do flagrante, evidencia que o acusado tinha conhecimento de que estava transportando mercadorias proibidas. A vasta quantidade de produtos encontrada no veículo, detalhada no relatório fotográfico, torna crível que sua identificação seria imediata, não havendo espaço para dúvida por parte do réu".

Ademais, DURVAL já havia sido preso anteriormente pelo transporte de mercadorias contrabandeadas/descaminhadas, inclusive na companhia de BRUNA, de modo que tinha pleno conhecimento de que se tratava de transporte de mercadorias descaminhadas/contrabandeadas.

Como se sabe, o Brasil adota a Teoria Monista, segundo a qual todos os que concorreram para a prática do delito respondem pelo mesmo crime - ainda que tenham praticados condutas/ações/omissões diferentes -, na medida de sua culpabilidade, consoante dispõe o art. 29, caput, do Código Penal, com comunicação das circunstâncias pessoais que são elementares do delito (condição de "funcionário público"), nos termos do art. 30 do Código Penal.

Assim, tem-se que o conjunto probatório é harmônico e comprova que DURVAL, além de ter pleno conhecimento a respeito da ilicitude do fato, agiu com dolo, na medida que conscientemente, em coautoria com BRUNA, transportou mercadorias importadas irregularmente.

Dessa forma, de rigor a reforma da sentença para condenar DURVAL pela prática dos crimes dos artigos 334 e 334-A do Código Penal.

Assim, deve prevalecer a solução adotada pela maioria da Décima Primeira Turma, que deu provimento ao recurso do Ministério Público Federal para condenar DURVAL HENRIQUE PASTEGA pela prática dos crimes previstos nos arts. 334 e 334-A, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Por isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos infringentes e de nulidade.

É o voto.

NINO TOLDO

Desembargador Federal

VOTO

Primeiramente, de se repisar que, em sede de embargos infringentes, o reexame do mérito da apelação criminal fica restrito ao ponto de divergência entre os julgadores.

No caso, verifica-se que o dissenso diz respeito à autoria e ao dolo do embargante em relação aos crimes previstos nos artigos 334, caput, e 334-A, caput, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

O voto vencedor, de lavra do Exmo. Desembargador Federal Hélio Nogueira, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Federal, para condenar DURVAL HENRIQUE PASTEGA pela prática dos crimes previstos nos arts. 334 e 334-A, na forma do art. 70, todos do Código Penal, conforme a fundamentação a seguir.:

"... Do recurso do Ministério Público Federal

Pede a acusação a condenação de DURVAL HENRIQUE pela prática dos crimes do art. 334 e 334-A do Código Penal, ao argumento que as provas colhidas no curso da instrução criminal e as circunstâncias demonstram, claramente, que DURVAL, além de ter pleno conhecimento a respeito da ilicitude do fato, agiu com dolo, na medida que conscientemente, em coautoria com BRUNA, transportou mercadorias importadas irregularmente.

O juízo sentenciante absolveu o acusado DURVAL, por entender que não restou comprovada a autoria delitiva, dada a ausência de participação na empreitada criminosa, pois era apenas carona e não receberia nada em relação ao frete realizado por BRUNA:

"Não há indícios de autoria em relação ao réu Durval, pois não se demonstrou a participação na conduta delitiva.

Observa-se que a testemunha comum DIOGO, ao ser ouvido em sede judicial, afirmou que a denunciada BRUNA no momento da abordagem teria dito que DURVAL apenas estava fazendo companhia a ela, não tendo participação efetiva no transporte, pois ela que estaria realizando o frete.

Além disso, ré BRUNA, em sede judicial confirmou que apenas teria oferecido uma carona para DURVAL, porque este estaria em Ponta Porã/MS, de modo que este não teria envolvimento e não receberia nada em relação as mercadorias.

DURVAL, por sua vez, ao ser interrogado, informou que estava no veículo conduzido por BRUNA, pois teria aceitado uma carona tendo em vista que estava em Ponta Porã/MS a procura de uma máquina dobradeira para trabalhar com calhas, e que não receberia nada em relação ao frete.

Evidencia-se, portanto, há ausência da participação de DURVAL na empreitada criminosa, pois o mesmo era apenas carona e não receberia nada em relação ao frete realizado por BRUNA. Deste modo, acolho a teste defensiva."

Com a devida vênia, a sentença é de ser reformada quanto ao ponto.

Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados afirmaram na fase policial que Bruna conduzia o veículo, DURVAL era passageiro, e que BRUNA informou que não tinham documentação da mercadoria, que teriam carregado Pedro Juan Caballero e iriam entregar em Dourados, por esse frete receberiam R$ 1.500,00 (DIOGO DA SILVA e THALLYTA HUANNY FERREIRA DEL CASTILLO, ID 318826890, p. 6 e 8).

Ouvidos com testemunhas comuns, os policiais Diogo da Silva e Thallyta Huanny Ferreira Del Castillo foram uníssonos e confirmaram integralmente os fatos narrados na acusação.

Na fase policial, DURVAL e Bruna afirmaram que Durval tinha ido para Ponta Porã para trabalhar com serviço de calhas e que ambos voltaram juntos de carro:

"QUE mora em Jales SP e trabalha atualmente como calheiro lá no estado de São Paulo; QUE com esse trabalho tem renda média mensal R$ 2.500,00; QUE veio de Jales a Ponta Porã na sexta feira e chegou no sábado, veio de carona com um amigo chamado Márcio; QUE veio em Ponta Porã tentar ver trabalho naquela cidade, por ser fronteira, tentar ver se o material teria preço melhor; QUE então hoje encontrou a BRUNA, ela avisou por telefone que estaria indo para Ponta Porã e então resolveu pegar uma carona com BRUNA" (depoimento de DURVAL, ID 318826890, P. 11)

"QUE saiu de Fernandópolis no dia 14/01/2024 (domingo) e veio até Ponta Porã fazer um frete destas mercadorias apreendidas ; QUE iria pegar a mercadoria em Ponta Porã e entregaria em Dourados e retornaria a Fernandópolis ; QUE por essa viagem receberia R$ 1.500,00, porém as despesas seriam por sua conta ; QUE o veículo apreendido é emprestado, é do dono da mercadoria que estava trazendo ; QUE prefere não dizer quem é a pessoa, pois tem medo ; QUE veio de carona de Fernandópolis e pegou esse carro ontem em Dourados e foi para Ponta Porã ; QUE sobre o DURVAL, já estava em Ponta Porã, pois ele veio atrás de serviços de calhas, que ele veio com um amigo e o amigo voltou e DURVAL não, como estão novamente em um relacionamento, que após terem convivido por 05 anos, ficaram por 01 ano separado e estão tentando reatar o relacionamento, acabou desconfiada que ele estaria atrás de uma ex mulher e por esse motivo resolveu vir para a fronteira atrás dele, e também estava precisando de dinheiro, pois é a DEPOENTE quem mantém a casa hoje ; QUE hoje encontrou com DURVAL, que quando encontrou DURVAL em um posto de gasolina, intimou DURVAL para voltar para São Paulo, pois soube que a outra ex dele também estaria pela região, pois faz também este mesmo tipo de serviço e mora em Dourados e se chama GRAZIELA" (depoimento de BRUNA, ID 318826890, p. 13)

Em Juízo, DURVAL afirmou que estava no veículo conduzido por BRUNA, pois teria aceitado uma carona. Disse que estava em Ponta Porã/MS a procura de uma máquina dobradeira para trabalhar com calhas, não tendo comprado porque a máquina encontrada era pequena. Disse que não receberia nada em relação ao frete. Afirmou que sabia que o carro estava carregado com mercadoria, mas não viu que estava tão cheio que sabia que o carro não era dela, negando a participação no descaminho praticado por Bruna.

BRUNA disse em seu interrogatório judicial que Durval estava em Ponta Porã porque queria abrir uma empresa que estava procurando uma empresa que dobra calha, que eles estavam tentando reatar o relacionamento, por isso DURVAL voltou de carona com ela. Disse que DURVAL nada sabia a respeito das mercadorias.

Como mencionado no parecer da Procuradoria Regional da República, "a prova testemunhal, em conjunto com as circunstâncias do flagrante, evidencia que o acusado tinha conhecimento de que estava transportando mercadorias proibidas. A vasta quantidade de produtos encontrada no veículo, detalhada no relatório fotográfico, torna crível que sua identificação seria imediata, não havendo espaço para dúvida por parte do réu".

Ademais, DURVAL já havia sido preso anteriormente pelo transporte de mercadorias contrabandeadas/descaminhadas, inclusive na companhia de BRUNA, de modo que tinha pleno conhecimento de que se tratava de transporte de mercadorias descaminhadas/contrabandeadas.

Como se sabe, o Brasil adota a Teoria Monista, segundo a qual todos os que concorreram para a prática do delito respondem pelo mesmo crime - ainda que tenham praticados condutas/ações/omissões diferentes -, na medida de sua culpabilidade, consoante dispõe o art. 29, caput, do Código Penal, com comunicação das circunstâncias pessoais que são elementares do delito (condição de "funcionário público"), nos termos do art. 30 do Código Penal.

Assim, tem-se que o conjunto probatório é harmônico e comprova que DURVAL, além de ter pleno conhecimento a respeito da ilicitude do fato, agiu com dolo, na medida que conscientemente, em coautoria com BRUNA, transportou mercadorias importadas irregularmente.

Dessa forma, de rigor a reforma da sentença para condenar DURVAL pela prática dos crimes dos artigos 334 e 334-A do Código Penal."

Já o voto vencido, prolatado pelo Relator Exmo. Des. Federal José Lunardelli, negava provimento ao recurso Ministerial, mantendo-se a absolvição do embargante, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Confira-se.:

"... Peço vênia para divergir do e. Relator, apenas no que toca à condenação de DURVAL, por entender que o conjunto probatório que ora se apresenta é insuficiente para o édito condenatório de DURVAL, pelos fundamentos que passo a expor.

Desde a fase policial, observa-se que tanto BRUNA quanto DURVAL apresentaram versões coerentes e convergentes acerca dos motivos que os levaram à cidade fronteiriça e ao retorno conjunto no veículo conduzido por ela. DURVAL afirmou ter viajado a Ponta Porã em busca de oportunidades relacionadas ao seu trabalho como calheiro, relatando ter ido de carona com um amigo e permanecido na cidade para tentar adquirir equipamento de trabalho. BRUNA, por sua vez, confirmou integralmente essa narrativa, esclarecendo que o acusado já se encontrava em Ponta Porã à procura de serviços de calhas e que, por estarem retomando o relacionamento, insistiu para que ele retornasse com ela, conforme transcrições abaixo:

"QUE mora em Jales SP e trabalha atualmente como calheiro lá no estado de São Paulo; QUE com esse trabalho tem renda média mensal R$ 2.500,00; QUE veio de Jales a Ponta Porã na sexta feira e chegou no sábado, veio de carona com um amigo chamado Márcio; QUE veio em Ponta Porã tentar ver trabalho naquela cidade, por ser fronteira, tentar ver se o material teria preço melhor; QUE então hoje encontrou a BRUNA, ela avisou por telefone que estaria indo para Ponta Porã e então resolveu pegar uma carona com BRUNA" (depoimento de DURVAL, ID 318826890, p. 11)

"QUE saiu de Fernandópolis no dia 14/01/2024 (domingo) e veio até Ponta Porã fazer um frete destas mercadorias apreendidas ; QUE iria pegar a mercadoria em Ponta Porã e entregaria em Dourados e retornaria a Fernandópolis ; QUE por essa viagem receberia R$ 1.500,00, porém as despesas seriam por sua conta ; QUE o veículo apreendido é emprestado, é do dono da mercadoria que estava trazendo ; QUE prefere não dizer quem é a pessoa, pois tem medo ; QUE veio de carona de Fernandópolis e pegou esse carro ontem em Dourados e foi para Ponta Porã ; QUE sobre o DURVAL, já estava em Ponta Porã, pois ele veio atrás de serviços de calhas, que ele veio com um amigo e o amigo voltou e DURVAL não, como estão novamente em um relacionamento, que após terem convivido por 05 anos, ficaram por 01 ano separado e estão tentando reatar o relacionamento, acabou desconfiada que ele estaria atrás de uma ex mulher e por esse motivo resolveu vir para a fronteira atrás dele, e também estava precisando de dinheiro, pois é a DEPOENTE quem mantém a casa hoje ; QUE hoje encontrou com DURVAL, que quando encontrou DURVAL em um posto de gasolina, intimou DURVAL para voltar para São Paulo, pois soube que a outra ex dele também estaria pela região, pois faz também este mesmo tipo de serviço e mora em Dourados e se chama GRAZIELA" (depoimento de BRUNA, ID 318826890, p. 13)

Em juízo, ambos mantiveram o relato, reforçando que DURVAL havia se dirigido a Ponta Porã à procura de uma máquina dobradeira, para trabalhar com calhas, e não a adquiriu pois era pequena a que encontrou. DURVAL permaneceu na cidade fronteiriça por dois dias, e, para retornar, aceitou a carona de BRUNA, com quem tentava reatar. Ambos negaram que DURVAL tivesse participação na negociação ou no transporte das mercadorias apreendidas. Tal uniformidade das versões, sem contradições internas, corrobora a tese defensiva e afasta a existência de indícios concretos de adesão do acusado à conduta praticada por BRUNA.

Constou do auto de prisão em flagrante, nos depoimentos dos policiais militares Diogo da Silva e Thallyta Huanny Ferreira Del Castillo, que, na data dos fatos, abordaram o veículo Fiat Uno placa FMB-1056, conduzido por BRUNA BORGES, tendo como passageiro DURVAL HENRIQUE PASTEGA. Em vistoria veicular, foi encontrada grande quantidade de mercadorias, sendo que BRUNA informou que não possuía documentação fiscal referente aos itens. Extrai-se do relato, ainda, que “teriam carregado Pedro Juan Caballero e iriam entregar em Dourados, por esse frete receberiam R$ 1.500,00; QUE BRUNA informou que o veículo é de sua propriedade e que já foi presa outras vezes; QUE no veículo haviam (sic) cigarros estrangeiros 05 caixas, isqueiros, fone de ouvidos e relógios, total da apreensão avaliada em R$ 44.000,00” (ID 318826890, pp. 06/08).

Em que pese tenha constado do auto de prisão em flagrante que ambos os réus teriam carregado as mercadorias em território paraguaio e receberiam R$ 1.500,00 para realizar o frete até Dourados/MS, em juízo, o magistrado questionou as testemunhas policiais acerca da participação de DURVAL nos fatos.

No tempo 11:16 da gravação de ID 318827121, o magistrado pergunta: "DURVAL mencionou algo, que era proprietário, que fazia frete?", ao que a testemunha Diogo da Silva responde: "Não, senhor, para mim especificamente não mencionou nada. A Bruna falou que ela tinha pego o frete e ele estava acompanhando. Não mencionou nada sobre ele ser dono ou ter buscado ou ter participação efetiva na negociação do transporte. Para mim não foi passado nada, Doutor."

Respondendo à mesma pergunta, a policial militar Thallyta Huanny Ferreira del Castillo disse não se recordar do que DURVAL declarou no momento da abordagem.

Portanto, o depoimento claro do policial Diogo da Silva, somado à ausência de recordações da policial Thallyta, impede que se extraia dos depoimentos policiais qualquer vestígio de atuação concreta do acusado na empreitada criminosa, pois, desde o primeiro contato policial, não houve qualquer imputação direta ao corréu, tendo BRUNA assumido a responsabilidade delitiva desde a abordagem.

Embora o Ministério Público tenha sustentado que a presença de DURVAL no veículo seria indicativa de ciência sobre o transporte ilícito, o simples fato de acompanhar a motorista não autoriza, por si só, concluir que integrava o esquema delitivo, especialmente diante da inexistência de outros elementos que revelem dolo ou contribuição material.

A propósito, convém destacar que, em situações ordinárias envolvendo o transporte de mercadorias descaminhadas ou contrabandeadas, a presença de um passageiro sem qualquer vínculo com o condutor poderia, de fato, suscitar fundada suspeita de coautoria, já que frequentemente o transporte clandestino é realizado por pessoas que atuam em conjunto e com divisão de tarefas.

Entretanto, há de se considerar, dentro das peculiaridades do caso concreto, que DURVAL e BRUNA declararam ter se relacionado por cinco anos, e que tentavam reatar à época dos fatos. Segundo ambos afirmaram de forma convergente desde a fase policial, BRUNA convenceu DURVAL a retornar consigo.

Nesse contexto específico, a presença do réu no veículo pode ser justificada pela dinâmica relacional entre ele e BRUNA, não conduzindo necessariamente à conclusão pela adesão do corréu ao transporte das mercadorias nem a existência de liame subjetivo com a conduta praticada por BRUNA.

Ressalte-se que o histórico criminal ou a existência de episódios pretéritos não podem servir como fundamento autônomo para a condenação. A atuação jurisdicional deve se restringir aos fatos apurados nos autos, e, no presente caso, entendo que não há provas que permitam concluir, com segurança, que DURVAL aderiu à conduta ou contribuiu, de qualquer modo, para o transporte das mercadorias.

Diante desse panorama, a materialidade delitiva está comprovada, mas a autoria, quanto a DURVAL, permanece duvidosa. As provas colhidas não superam o patamar mínimo necessário para sustentar um decreto condenatório, sendo inviável imputar-lhe participação com base em presunções ou conjecturas.

Em situações como a presente, em que a dúvida razoável subsiste e em que não se evidenciam atos concretos de colaboração, a absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio constitucional do in dubio pro reo.

Destarte, mantenho a absolvição de DURVAL HENRIQUE PASTEGA da imputação pela prática dos delitos previstos nos artigos 334, caput e 334-A, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No mais, acompanho integralmente o voto do e. Relator."

Com a devida vênia ao prolator do voto vencedor, reputo que deve prevalecer a conclusão apresentada no voto vencido.

Vejamos.

DURVAL HENRIQUE PASTEGA e Bruna Borges foram denunciados pela prática dos crimes dos artigos 334 e 334-A, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 318826922) o que se segue.:

"... No dia 14 de janeiro de 2024, por volta das 23h00min, na rodovia MS 379, nas proximidades da Usina São Fernando, no município de Dourados/MS, os denunciados BRUNA BORGES, DURVAL HENRIQUE PASTEGA, agindo dolosamente em comunhão de esforços e unidades de desígnios, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, importaram:

(i) diversas mercadorias de origem estrangeira, sendo isqueiros, relógios aparelhos de som (fl. 66 do ID 314549673), em desacordo com a legislação aduaneira vigente, iludindo o pagamento de tributos federais; e

(ii) mercadoria proibida consistente em 2.780 (dois mil setecentos e oitenta) maços de cigarros adquiridos no Paraguai, os quais, momentos antes, introduziram ilegalmente no território nacional (fl. 66 do ID 314549673).

Nas condições de tempo e lugar mencionadas, uma equipe da Polícia Militar realizava fiscalização de rotina, quando abordou o veículo Fiat/Uno, de placa FMB-1056, conduzido por BRUNA, tendo DURVAL como passageiro.

Numa breve vistoria nos veículos, os policiais encontraram diversos itens de procedência estrangeira, sendo que não foi encontrado documento que comprovasse a origem lícita das mercadorias."

Após devida instrução processual, sobreveio sentença (ID 318827130), proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara Criminal de Dourados/MS que, julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenarBruna Borges, nos termos da peça acusatória, e absolver DURVAL HENRIQUE PASTEGA, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

A controvérsia, nesse caso, consiste em definir se restou demonstrado nos autos a autoria e o dolo de DURVAL HENRIQUE PASTEGA.

A materialidade dos crimes é incontroversa e restou demonstrada nos autos pelo.: a) Auto de Prisão em Flagrante (ID 318826890 - pág. 01); b) Boletim de Ocorrência n°7/2024 (ID 318826890 - págs. 38/40); c) Termo de Apreensão n. o 121471/2024 (ID ́s 318826890 - pág. 16 e 314549673); e d) Relação de mercadorias n.o 0147800-11587/2024 (ID 318826917 - pág. 66), da qual consta que foram apreendidos 8.010 (oito mil e dez) isqueiros, 300 (trezentos) fones de ouvido Apple, 3.500 (tres mil e quinhentos) relógios de pulso de metal de origem estrangeira, 2.780 (dois mil, setecentos e oitenta) maços de cigarros da marca "Broadway", sendo as mercadorias avaliadas em R$ 82.859,30 (oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos); bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados (ID 318827121).

Por outro lado, a autoria e o dolo do embargante não restaram, demonstrados, de forma segura, havendo dúvidas quanto à sua participação nos crimes.

Os policiais militardes, Diogo da Silva e Thallyta Huanny Ferreira Del Castillo, declararam, em sede inquisitorial, que, no dia 14/01/2024, por volta de 23:00hs, na Rodovia MS 379, km 30, próximo à Usina São Fernando, no município de Dourados/MS, integravam equipe de Policiais Militares em abordagens de fiscalização de trânsito, quando realizaram a abordagem de um Fiat Uno placa FMB-1056. Informara, que o automóvel citado era conduzido por Bruna Borges e tinha como passageiro DURVAL HENRIQUE PASTEGA, ambos moradores no interior de São Paulo. Relataram que, ao vistoriarem o veículo, foi encontrada grande quantidade de mercadorias e solicitada a documentação fiscal, tendo Bruna informado que não tinha documentação da mercadoria e que "teriam carregado Pedro Juan Caballero" e "iriam entregar em Dourados", pela quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Disseram, ainda, que, na ocasião, Bruna teria informado que o automóvel é de sua propriedade e que já teria sido presa outras vezes. Por fim, afirmaram que foram encontradas as seguintes mercadorias, 05 caixas de cigarros estrangeiros, isqueiros, fone de ouvidos e relógios (ID 3188226890 - págs. 06/08).

Por outro lado, em Juízo, ao ser indagado pelo Magistrado a quo, se "DURVAL mencionou algo, que era proprietário, que fazia frete?", o policial militar Diogo da Silva respondeu, in verbis, "Não, senhor, para mim especificamente não mencionou nada. A Bruna falou que ela tinha pego o frete e ele estava acompanhando. Não mencionou nada sobre ele ser dono ou ter buscado ou ter participação efetiva na negociação do transporte. Para mim não foi passado nada, Doutor." Respondendo à mesma pergunta, a policial militar Thallyta Huanny Ferreira del Castillo disse não se recordar do que DURVAL declarou no momento da abordagem (ID 318827121).

DURVAL HENRIQUE PASTEGA declarou, em sede policial, que trabalhava como "calheiro" e que foi até a cidade de Ponta Porã/MS, de carona, com um amigo chamado Márcio, "tentar ver trabalho naquela cidade, por ser fronteira" e "tentar ver se o material teria preço melhor". Relatou que Bruna lhe avisou, por telefone, que estaria indo para Ponta Porã/MS e, então, resolveu pegar uma carona com ela. Esclareceu que já conhecia Bruna há mais de 06 (seis) anos e que tiveram um relacionamento de 05 (cinco) anos, mas estavam separados e "voltaram a conversar agora em 23/12/2023". Disse que já havia perdido mercadorias por algumas vezes e que, em algumas delas, estava com a Bruna, quando conviviam juntos. Todavia, asseverou que, dessa vez, estava apenas de carona, ressaltando que estava na cidade para "ver se montava serviço de calhas ou Dourados ou Ponta Porã. Afirmou que a mercadoria que estava no veículo pertencia a Bruna. Relatou que, quando entrou no carro, "viu que tinha algumas coisas mas nem se tocou que poderia ser mercadorias ilícitas, pois o Uno é cargo e não dava para saber se havia muita coisa ou não" (ID 318826890 - pág. 11).

Durante o interrogatório judicial, o acusado confirmou as declarações prestadas na Polícia. Informou que estava no veículo conduzido por Bruna, pois teria aceitado uma carona, tendo em vista que estava em Ponta Porã/MS a procura de uma máquina dobradeira para trabalhar com calha. Disse que não receberia nada em relação ao frete. Afirmou que sabia que o carro estava carregado com mercadoria, mas não viu que estava tão cheio, negando a participação nos crimes praticados por Bruna (ID 318827121).

A corré confirmou, tanto perante a autoridade policial (ID 318826890 - pág. 12) quanto em Juízo, a versão apresentada por DURVAL, ou seja, de que este apenas teria pegado carona com ela, porque ele estava em Ponta Porã/MS. Afirmou que eles estavam tentando reatar o relacionamento. Disse, ainda, que as mercadorias apreendidas pertenciam somente a ela e que o corréu não tinha envolvimento e não receberia nada em relação as mercadorias apreendidas (ID 318827121).

Com efeito, verifica-se que BRUNA não apontou a participação de DURVAL na conduta criminosa, sendo uníssonos sobre os motivos que os levaram à cidade fronteiriça e no que tange ao retorno conjunto no veículo conduzido por ela.

Embora os policiais tenham declarado perante a autoridade policial que ambos os réus teriam carregado as mercadorias apreendidas em território paraguaio e receberiam R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para realizarem o frete até Dourados/MS, ao serem questionados, em Juízo, acerca da participação de DURVAL nos fatos, Diogo declarou que apenas Bruna assumiu a prática delitiva e Thallyta não se recordou do que foi declarado pelo acusado na ocasião (ID 318827121).

Nesse contexto, como bem destacou o prolator do voto vencido, "... o depoimento claro do policial Diogo da Silva, somado à ausência de recordações da policial Thallyta, impede que se extraia dos depoimentos policiais qualquer vestígio de atuação concreta do acusado na empreitada criminosa, pois, desde o primeiro contato policial, não houve qualquer imputação direta ao corréu, tendo BRUNA assumido a responsabilidade delitiva desde a abordagem."

À propósito, à luz do art. 155 do CPP, as provas trazidas da fase inquisitorial e não confirmadas em Juízo não podem, por si sós, ausentes outros elementos, conformar a decisão condenatória.

Na hipótese, o simples fato de acompanhar a motorista não autoriza, por si só, concluir que o embargante tinha ciência ou participava da empreitada criminosa.

Neste ponto, há de se considerar que DURVAL e Bruna declararam ter se relacionado por cinco anos e que tentavam reatar à época dos fatos. Assim, a presença do acusado no veículo pode ser justificada pela dinâmica relacional entre eles, não conduzindo à conclusão de participação do corréu no transporte das mercadorias, nem existência de liame subjetivo entre eles.

E, por outro viés, o fato de se vislumbrarem assentamentos criminais contra DURVAL por situações análogas não conduziria a um juízo de certeza quanto à sua participação na ação criminosa

Na verdade, a acusação não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a autoria e o dolo do embargante.

Vale dizer que as circunstâncias dos fatos não são de molde a afirmar categoricamente a inocência do réu, embora, certamente, não se possa de igual modo, permitir afirmar a sua culpabilidade.

Outrossim, sendo prova entendida como sinônimo de certeza, neste caso em discussão, vejo que as provas coligidas são insuficientes para constituir a certeza, sabendo-se que a condição essencial de toda condenação é a demonstração completa dos fatos arguidos.

Por derradeiro, cumpre-se mencionar um dos princípios informadores do processo penal, a saber, "Favor Rei", lecionado por Fernando Capez em sua obra Curso de Processo Penal, 8a Edição, Editora Saraiva, pág. 39:

"A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida, absolve-se o réu, por insuficiência de provas".

Dessa forma, dúvidas se levantam de forma tal que impedem um decreto condenatório, já que prevalece em direito penal a máxima do in dubio pro reo.

De rigor, portanto, a absolvição de DURVAL HENRIQUE PASTEGA, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, dou provimento aos embargos infringentes, para fazer prevalecer o voto vencido e absolver DURVAL HENRIQUE PASTEGA da imputação pela prática dos crimes previstos nos artigos 334 e 334-A, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

É COMO VOTO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CONTRABANDO E DESCAMINHO. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Embargos infringentes opostos contra acórdão da Décima Primeira Turma que, por maioria, deu provimento à apelação do Ministério Público Federal para condenar o embargante pela prática dos crimes previstos nos arts. 334 e 334-A, na forma do art. 70, todos do Código Penal, reformando sentença absolutória. O voto vencido negava provimento ao recurso ministerial, mantendo a absolvição.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente para a condenação do embargante pelos crimes de contrabando e descaminho, especialmente quanto ao seu conhecimento da ilicitude da conduta e participação no transporte das mercadorias.III. Razões de decidir

A prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, é coerente e confirma que o embargante estava no veículo transportando mercadorias irregulares, ciente da ausência de documentação.

A quantidade expressiva de mercadorias apreendidas evidencia a impossibilidade de desconhecimento da ilicitude, corroborando o dolo do agente.

O histórico do embargante, com envolvimento anterior em transporte de mercadorias contrabandeadas, reforça a ciência da ilegalidade da conduta.

Nos termos da teoria monista adotada pelo Código Penal, todos os que concorrem para o crime respondem na medida de sua culpabilidade, sendo comprovada a coautoria do embargante no transporte ilícito.IV. Dispositivo e tese

Embargos infringentes desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A prova testemunhal harmônica, aliada às circunstâncias do flagrante, é suficiente para comprovar a autoria e o dolo nos crimes de contrabando e descaminho. 2. A participação no transporte de mercadorias ilícitas, com ciência da ilegalidade, caracteriza coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 30, 70, 334 e 334-A.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Seção, por maioria, decidiu negar provimento aos embargos infringentes, nos termos do voto do Desembargador Federal NINO TOLDO, no que foi acompanhado pela Desembargadora Federal RENATA LOTUFO, pela Juíza Federal RAECLER BALDRESCA, e pelo Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS, vencidos os Desembargadores Federais PAULO FONTES (Relator), ALI MAZLOUM e JOSÉ LUNARDELLI, que davam provimento aos embargos infringentes, para fazer prevalecer o voto vencido e absolver Durval Henrique Pastega da imputação pela prática dos crimes previstos nos artigos 334 e 334-A, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão